Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE DÉBITO. NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ATENDER AOS TERMOS DA OFERTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte ré promova o cumprimento da renegociação do débito nos exatos termos propostos, mediante entrada de R$ 500,00 e seis parcelas de R$ 374,77, valores suficientes para o pagamento da parcela devida no mês 01/2022 e as compras efetuadas até o dia 10/01/2022. Em seu recurso, sustenta que agiu de boa-fé buscando solucionar o problema indicado pela parte autora, de modo que efetuou ajustes de crédito nas parcelas do cartão de crédito, desconsiderando a cobrança das compras efetuadas pela parte autora a partir do mês 02/2022, o que totalizou R$ 648,79. Assim, conclui que o defeito inexiste e que se trata de culpa exclusiva da parte autora, pleiteando a reforma da sentença para afastar a determinação de repactuação do débito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula no 297/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. O áudio ID 39907793 corrobora as alegações expostas na inicial. Neste sentido, as conversas entre a autora e funcionário da parte ré demonstram que no dia 10/01/2022 foi efetuado acordo para repactuar a parcela devida em janeiro de 2022, acrescido dos valores das compras já efetuadas e que estavam pendentes para inclusão na próxima fatura. Assim, naquela ocasião foi reforçado que o acordo incluía todas as dívidas (além de expressa menção de que o pacto incluía as compras que entrariam na fatura 02/2022), de modo que o débito seria quitado mediante o pagamento de entrada de R$ 500,00 e 6 parcelas de R$ 374,77.
V. Todavia, o documento ID 39907238 atesta que a parte ré não cumpriu o pactuado. Isso porque, não obstante o pagamento da entrada no valor de R$ 500,00, na fatura subsequente a parte ré inseriu as compras realizadas desde 03/01/2022, ignorando que o acordo efetuado deveria incluir as compras já efetuadas até o dia 10/01/2022. Desse modo a fatura a vencer no mês 02/2022 foi emitida em valor superior ao devido. A parte autora questionou o visível erro na cobrança, sendo que em resposta a parte ré sugeriu que efetuasse um novo acordo para a dívida total, em valor que superava R$ 4.200,00, ou seja, cerca de 50% acima do valor do pacto anterior entre as partes.
VI. Portanto, evidente o descumprimento da oferta pela parte ré, ao ignorar os termos ajustados, deixando de emitir aquela fatura no mês 02/2022 com os exatos termos pactuados, além de pretender efetuar novo acordo, com valor bem superior ao pacto anterior. Estabelece o artigo 30 do CDC que a oferta vincula o fornecedor, sendo que em caso de recusa no cumprimento da oferta o consumidor pode exigir o seu cumprimento forçado, conforme se extrai do artigo 35, II do CDC.
VII. A mera indicação de que, como forma de demonstrar a sua boa-fé na tentativa de solucionar o problema, procedeu no dia em que protocolada a contestação (15/06/2022), com a inserção de crédito na fatura no montante de R$ 648,79 (e sequer comprovado nos autos) cobrados entre fevereiro e junho de 2022 pelas compras efetuadas após o acordo realizado em 10/01/2022 não é causa excludente da responsabilidade da parte ré. Relembra-se que o acordo foi negociado no dia 10/01/2022, para a inclusão de todos débitos existentes até aquela data, inclusive compras com valores a vencer, sendo que a suposta devolução de alguns valores posteriores por ocasião da contestação, não se mostra capaz de solucionar a questão daquele acordo não cumprido pela ré, a qual apenas ofertou como solução um novo acordo em montante significativamente superior ao anterior. Enfim, relevante pontuar que a alegada concessão de crédito de forma a afastar o pagamento pela parte autora de valores em montante superior ao pactuado deve ser apurado em eventual cumprimento de sentença, onde poderá ser demonstrado que os abatimentos posteriores permitiram atender à determinação exposta na sentença/acórdão. Desse modo, deve a parte ré aceitar o pagamento da dívida nos termos pactuados, conforme fixado na sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.